Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Alegação de violação à cadeia de custódia. Inocorrência. Busca e apreensão autorizada por ordem judicial. Apreensão lícita do celular. Lavagem de dinheiro. Materialidade e autoria Demonstradas. Dosimetria da pena. Conduta social Negativa. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade da droga. Fração para exasperação da pena-base. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e por lavagem de dinheiro, art. 1o da Lei n. 9.613/1998, em concurso material.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) avaliar a regularidade da cadeia de custódia das provas apresentadas; (ii) analisar se a apreensão do celular da esposa do acusado é lícita; (iii) definir se há provas suficientes para a condenação por lavagem de dinheiro; (iv) conferir se a conduta social do réu é negativa, em razão de este se utilizar da clínica veterinária para prática de tráfico de drogas; (v) avaliar se a quantidade e a natureza das drogas podem ser valoradas negativamente como circunstâncias do crime; e (vi) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada.
III. Razões de decidir
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
4. O Mandado de Busca e Apreensão autorizava expressamente a apreensão de equipamentos eletrônicos de qualquer natureza encontrados no endereço da diligência. Assim, o fato de o aparelho celular ser de propriedade da esposa do acusado e não deste, conforme nota fiscal apresentada pela Defesa, por si só, não torna a apreensão ilegal.
5. A materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, o que torna inviável a absolvição.
6. A utilização da profissão de veterinário em clínica veterinária para a prática de tráfico de drogas é apta a demonstrar a ausência de conduta social favorável do apelante no ambiente de trabalho, ao colocar em risco a saúde e a segurança das pessoas com as quais se relacionava.
7. Tomado em conta o alto potencial lesivo da cetamina, juntamente com a relevante quantidade de substâncias aprendidas (dez doses), está justificada a análise negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
8. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, para cada circunstância judicial negativamente valorada. No entanto, mesmo a fração de 1/6 da pena mínima sendo mais benéfica ao réu, esta não deve necessariamente ser aplicada se outro critério for adotado de forma justificada.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.